Tribunal: TJBA
Processo: 0208940-11.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0208940-11.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO, EULA CUNHA MARTINS

APELADO: ANTONIO SILVA VILAS BOAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Recurso de apelação em execução fiscal. Multa ambiental decorrente de infração administrativa. Crédito de natureza não tributária vinculado ao exercício do poder de polícia. Inaplicabilidade do tema 1.184 do STF e da resolução CNJ nº 547/2024. Extinção indevida da execução por ausência de interesse de agir. Necessidade de prosseguimento da cobrança judicial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF, em demanda destinada à cobrança de multa por infração ambiental, crédito de natureza não tributária decorrente do exercício do poder de polícia municipal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, bem como a Resolução CNJ nº 547/2024, aplicam-se às execuções fiscais que visam à cobrança de multa administrativa ambiental de natureza não tributária.

III. Razões de decidir

3. A multa ambiental constitui sanção administrativa de natureza não tributária, vinculada ao exercício do poder de polícia, nos termos do art. 39, §§ 1º e 2º, da Lei nº 4.320/64.

4. A finalidade da multa administrativa é pedagógica, repressiva e preventiva, e não meramente arrecadatória, voltando-se à proteção de bens jurídicos relevantes.

5. O Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 destinam-se à racionalização de execuções fiscais de natureza tributária, não abrangendo automaticamente créditos administrativos sancionatórios.

6. A aplicação indiscriminada do referido tema às multas administrativas compromete a eficácia do poder de polícia e esvazia a função dissuasória das sanções.

7. A jurisprudência do STJ admite a execução fiscal de multa administrativa mesmo de pequeno valor, em razão de sua função pedagógica (REsp 1.795.235/PE).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º

0208940-11.2007.8.05.0001
, em que figura como agravante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA
e como agravado
A
NTONIO SILVA VILAS BOAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.